Tribunal: STF
Processo: HC 211088
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — DOSIMETRIA DA PENA — BIS IN IDEM — NÃO OCORRÊNCIA — ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento a agravo regimental no REsp 1.961.043/PR.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 14 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, combinado com o 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico transnacional de drogas).



     



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu parcialmente a apelação da defesa, redimensionando a pena para 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.010 dias-multa.



     



    4. Formalizado recurso especial, o Relator negou-lhe provimento, ao que se seguiu a interposição do agravo interno.



     



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega ocorrido bis in idem, dizendo levada em conta a mesma circunstância (condenação definitiva anterior) para elevar a pena-base, em virtude da consideração desfavorável da culpabilidade, e embasar a agravante da reincidência. 



     



    6. Requer a redução da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a dosimetria é matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). 



     



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC131.842 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.



     



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve o que estabelecido na sentença quanto ao aumento realizado na primeira etapa da dosimetria (documento nº 3, fl. 37):



    [...] 



    5.2. O apelante sustenta deva ser afastada a negativação da vetorial culpabilidade, sob o argumento de que a execução criminal movida contra ele está sendo considerada também a título de reincidência acarretando bis in idem. 



    Na sentença, a culpabilidade do réu foi considerada excessiva nos seguintes termos: 



    "(...) Quanto à culpabilidade (juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu), a vetorial é negativa, visto que o acusado, na data dos fatos, respondia à Execução Penal n. 0057778-72.2017.8.13.0525, de modo que dispunha de experiência criminal suficiente para lhe atribuir maior respeito à atividade coercitiva/fiscalizatória estatal, mas ainda assim demonstrou total descaso com os comandos legislativos de ordem penal, ingressando em empreitada criminosa com amplo domínio das consequências dela provenientes. Destarte, promovo ao aditamento da pena-base em 1 ano de reclusão. (...)" 



    De fato, em outros casos venho manifestando o entendimento no sentido de que é excessiva a culpabilidade daquele agente que, mesmo estando a cumprir uma sanção por prática criminosa, persiste em realizar outros crimes. 



    No caso em análise, segundo as provas dos autos o réu JORGE LUIZ DE ALMEIDA PINTO DAHER já estava sofrendo uma execução penal, por outra conduta criminosa, quando foi preso por auxiliar, na condição de "batedor", o transporte de uma carga de 127,6 Kg (cento e vinte e sete quilogramas e seiscentos gramas) da substância entorpecente conhecida como Maconha, os quais foram encontrados no veículo conduzido por Pedro Vitor de Moura Toledo no dia 16/07/2020. 



    O réu JORGE LUIZ demonstrou evidente desrespeito às ordens judiciais e ao cumprimento de uma condenação, e mesmo assim praticou outra conduta criminosa, razão pela qual considero justificada a negativação da vetorial culpabilidade, a qual deve levar em conta, na sua aferição, a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente concretamente. 



    Assim, o fato do réu ter praticado o delito em tela mesmo já sofrendo uma execução penal, impõe considerar uma maior reprovabilidade de sua conduta e, em consequência, considerar negativa a vetorial culpabilidade.



    [...]



    10. Idêntica conclusão foi adotada, no Superior Tribunal de Justiça, no exame do recurso especial. A alegação de bis in idem foi rechaçada nos seguintes termos (documento nº 3, p. 111):



    [...]



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.



    Ao realizar a dosimetria da pena, a instância ordinária ressaltou que o recorrente cometeu o delito enquanto se encontrava em cumprimento de pena por outro processo. Trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, não se configurando, portanto, o alegado bis in idem em relação à reincidência.



    [...]



     



    11. Ante o quadro fático delineado, não se vislumbra a ilegalidade arguida. O condenado reincidente pode encontrar-se em três situações: i) antes de início da execução, ii) em cumprimento de pena ou iii) extinta a pena, no período depurador de 5 anos, conforme o art. 64, inciso I, do Código Penal. 



    12. As instâncias antecedentes assentaram ser mais reprovável a conduta de quem se enquadra na segunda, praticando um novo delito enquanto se encontra sob a tutela do Estado, durante a execução penal, o que revela não ter sido alcançada a finalidade de prevenção especial da sanção. Dessa forma, não há identidade entre o juízo de reprovabilidade levado a efeito no título condenatório e o fato objetivo da reincidência, não se podendo cogitar de bis in idem.



     



    13. A análise de qual das três situações mencionadas é merecedora de maior reprovação insere-se no âmbito de discricionariedade do órgão julgador, sendo inviável, em habeas corpus, rever a conclusão adotada.



     



    14. Nesse sentido decidiu a Primeira Turma ao julgar o HC 136.609, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27.10.2020. Consignou-se que “[...] para o tipo são previstas penas mínima e máxima. A definição da adequada ocorre em virtude das circunstâncias judiciais dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. Fixada a pena-base, abre-se ensejo para o exame da prática criminosa, sem limitação, ante atenuantes e agravantes, causas de diminuição e aumento da pena – artigo 68 do mesmo diploma”.



    15. Confiram-se, na mesma linha, decisões monocráticas no RHC 207.881, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.12.2021; RHC 148.339, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.10.2017; RHC 210.053, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.01.2022; HC 199.766, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 16.04.2021 e HC 206.886, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.09.2021.



     



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 192, do RI/STF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator